Tribunal: TJDFT
Processo: 0736393-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0736393-08.2023.8.07.0000 Número do processo na origem: 0715380-29.2023.8.07.0007 AGRAVANTE: H. B. M. M. REPRESENTANTE LEGAL: NATHALIA BARBOSA ALVES MENDONCA AGRAVADO: SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ao agravante, para se manifestar acerca da perda do objeto do presente feito, noticiada pela parte agravada em ID 57114304. Prazo: 5 (cinco) dias. Brasília, 21 de março de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora